Tribunal: STJ
Processo: 2204891-17.2021.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2486621 - SP(2023/0334689-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOAO JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
MARIANA NEGRI LOGIODICE - SP286665
TIAGO ADAO TICOULAT PARASSU BORGES - SP305391
ARNOLDO WALD FILHO - SP111491
LEONARDO CANTELLI FOLTRAN - SP422162
ANA CAROLINA DA FONSECA IGLESIAS - SP442246
BRUNNA GABRIELLE MARONI REZENDE - SP458646
BRUNA GONÇALVES SERUR - SP473415
AGRAVANTE
: BURITIRAMA MINERACAO S.A.
OUTRO NOME
: MINERACAO BURITIRAMA S/A
ADVOGADOS
: BRAHIM BITAR DE SOUSA - PA016381
GIOVANNA QUEIROZ SILVA - SP440074
ISABELLA DE CARVALHO RAMOS BORTOLETTO - SP454145
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - SP495438
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: MARCIO ARAUJO OPROMOLLA - SP194037
TATIANA FLORES GASPAR SERAFIM - SP246400
RENAN GUIDUGLI ZING - SP347381
ANA CAROLINA PICARONE ANDRIOLLI - SP428030
GABRIEL PENNA GOMES - SP448995
NATHALIA MARINS DE SOUZA BOUCINHAS - SP444675
ROBERTO ZAROUR FILHO - SP282421
ISABELA VIEIRA LIRA - SP441038
ANA CAROLINA PASSOS FERREIRA - SP462113
AGRAVADO
: JOAO JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
ARNOLDO WALD FILHO - RJ058789
MARIANA NEGRI LOGIODICE - SP286665
TIAGO ADAO TICOULAT PARASSU BORGES - SP305391
ANA CAROLINA DA FONSECA IGLESIAS - SP442246
BRUNNA GABRIELLE MARONI REZENDE - SP458646
BRUNA GONÇALVES SERUR - SP473415
AGRAVADO
: BURITIRAMA MINERACAO S.A.
OUTRO NOME
: MINERACAO BURITIRAMA S/A
ADVOGADOS
: GIOVANNA QUEIROZ SILVA - SP440074
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - SP495438
Documento eletrônico VDA56537949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: cb0a66aa-0771-44ad-ae5a-1baa76de1980

AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: MARCIO ARAUJO OPROMOLLA - SP194037
TATIANA FLORES GASPAR SERAFIM - SP246400
RENAN GUIDUGLI ZING - SP347381
ANA CAROLINA PICARONE ANDRIOLLI - SP428030
GABRIEL PENNA GOMES - SP448995
NATHALIA MARINS DE SOUZA BOUCINHAS - SP444675
ROBERTO ZAROUR FILHO - SP282421
ISABELA VIEIRA LIRA - SP441038
ANA CAROLINA PASSOS FERREIRA - SP462113
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA MENOR
ONEROSIDADE. LIQUIDAÇÃO DE AÇÕES. RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
1. O dever de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao julgador o
dever de responder a todas as alegações das partes, mas sim de motivar sua
decisão de forma clara, coerente e suficiente, enfrentando os argumentos
capazes de infirmar a conclusão adotada.
2. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão,
esclarecendo os motivos da suspensão da liquidação das ações remanescentes
e da manutenção da constrição, bem como a impossibilidade de reversão da
liquidação já realizada, em razão de situação fática consolidada.
3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a ocorrência de
onerosidade excessiva ou preço vil na liquidação das ações demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. A aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não é
absoluta, admitindo flexibilização em prol da efetividade da execução. O
Tribunal de origem buscou equilibrar os interesses das partes ao suspender a
liquidação imediata das ações remanescentes, sem descurar da satisfação do
crédito.
5. A alegação de preço vil ou de onerosidade excessiva deve ser arguida em
tempo hábil, sob pena de preclusão, conforme entendimento consolidado do
STJ.
6. Agravos conhecidos para negar provimento aos recursos especiais.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
28/04/2026
04/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56537949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: cb0a66aa-0771-44ad-ae5a-1baa76de1980

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56537949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 07/05/2026 20:53:13
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: cb0a66aa-0771-44ad-ae5a-1baa76de1980

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2486621 - SP(2023/0334689-6)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: JOAO JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
MARIANA NEGRI LOGIODICE - SP286665
TIAGO ADAO TICOULAT PARASSU BORGES - SP305391
ARNOLDO WALD FILHO - SP111491
LEONARDO CANTELLI FOLTRAN - SP422162
ANA CAROLINA DA FONSECA IGLESIAS - SP442246
BRUNNA GABRIELLE MARONI REZENDE - SP458646
BRUNA GONÇALVES SERUR - SP473415
AGRAVANTE
: BURITIRAMA MINERACAO S.A.
OUTRO NOME
: MINERACAO BURITIRAMA S/A
ADVOGADOS
: BRAHIM BITAR DE SOUSA - PA016381
GIOVANNA QUEIROZ SILVA - SP440074
ISABELLA DE CARVALHO RAMOS BORTOLETTO - SP454145
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - SP495438
AGRAVANTE
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: MARCIO ARAUJO OPROMOLLA - SP194037
TATIANA FLORES GASPAR SERAFIM - SP246400
RENAN GUIDUGLI ZING - SP347381
ANA CAROLINA PICARONE ANDRIOLLI - SP428030
GABRIEL PENNA GOMES - SP448995
NATHALIA MARINS DE SOUZA BOUCINHAS - SP444675
ROBERTO ZAROUR FILHO - SP282421
ISABELA VIEIRA LIRA - SP441038
ANA CAROLINA PASSOS FERREIRA - SP462113
AGRAVADO
: JOAO JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO
ADVOGADOS
: MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
ARNOLDO WALD FILHO - RJ058789
MARIANA NEGRI LOGIODICE - SP286665
TIAGO ADAO TICOULAT PARASSU BORGES - SP305391
ANA CAROLINA DA FONSECA IGLESIAS - SP442246
BRUNNA GABRIELLE MARONI REZENDE - SP458646
BRUNA GONÇALVES SERUR - SP473415
AGRAVADO
: BURITIRAMA MINERACAO S.A.
OUTRO NOME
: MINERACAO BURITIRAMA S/A
ADVOGADOS
: GIOVANNA QUEIROZ SILVA - SP440074
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - SP495438
Documento eletrônico VDA54995107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:32
Código de Controle do Documento: fd98195f-9fc1-4ff5-85cc-2a9191049c58

AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS
: MARCIO ARAUJO OPROMOLLA - SP194037
TATIANA FLORES GASPAR SERAFIM - SP246400
RENAN GUIDUGLI ZING - SP347381
ANA CAROLINA PICARONE ANDRIOLLI - SP428030
GABRIEL PENNA GOMES - SP448995
NATHALIA MARINS DE SOUZA BOUCINHAS - SP444675
ROBERTO ZAROUR FILHO - SP282421
ISABELA VIEIRA LIRA - SP441038
ANA CAROLINA PASSOS FERREIRA - SP462113
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRINCÍPIO DA MENOR
ONEROSIDADE. LIQUIDAÇÃO DE AÇÕES. RECURSOS NÃO
PROVIDOS.
1. O dever de fundamentação das decisões judiciais não impõe ao julgador o
dever de responder a todas as alegações das partes, mas sim de motivar sua
decisão de forma clara, coerente e suficiente, enfrentando os argumentos
capazes de infirmar a conclusão adotada.
2. O Tribunal de origem fundamentou adequadamente sua decisão,
esclarecendo os motivos da suspensão da liquidação das ações remanescentes
e da manutenção da constrição, bem como a impossibilidade de reversão da
liquidação já realizada, em razão de situação fática consolidada.
3. A revisão da conclusão do Tribunal de origem sobre a ocorrência de
onerosidade excessiva ou preço vil na liquidação das ações demandaria o
reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
4. A aplicação do princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC) não é
absoluta, admitindo flexibilização em prol da efetividade da execução. O
Tribunal de origem buscou equilibrar os interesses das partes ao suspender a
liquidação imediata das ações remanescentes, sem descurar da satisfação do
crédito.
5. A alegação de preço vil ou de onerosidade excessiva deve ser arguida em
tempo hábil, sob pena de preclusão, conforme entendimento consolidado do
STJ.
6. Agravos conhecidos para negar provimento aos recursos especiais.
RELATÓRIO
Trata-se de agravos em recurso especial interpostos contra decisão que inadmitiu seu
recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, “a”, da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (e-STJ,
fls. 154; acórdão recorrido, fls. 153-163):
"AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução de título extrajudicial Decisão que
indeferiu pedido de imediata liberação das ações de propriedade dos
executados na sociedade Paranapanema
Constrição mantida -
S/A
Liquidação imediata por cotação de mercado que pode não refletir o real
valor das ações em função da relevância da empresa emissora, a
Paranapanema, sendo preferível se relegue à fase de pagamento, o que
condiz com o princípio da menor onerosidade (art. 805 do NCPC) Parcial
perda de objeto em função da alienação e transferência do valor para
Documento eletrônico VDA54995107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:32
Código de Controle do Documento: fd98195f-9fc1-4ff5-85cc-2a9191049c58

depósito judicial havidas antes da intimação do efeito suspensivo
parcialmente deferido - Decisão em parte modificada Liminar confirmada.
Recurso parcialmente provido."

Os embargos de declaração opostos por Buritirama Mineração
foram rejeitados
S/A
(e-STJ, fls. 251-254); os embargos de declaração opostos por João José Oliveira de Araújo
foram rejeitados (e-STJ, fls. 260-263); e os embargos de declaração opostos por Banco
Santander (Brasil) S.A. foram rejeitados (e-STJ, fls. 386-389).
Em seu recurso especial, o recorrente BURITIRAMA MINERAÇÃO
alega
S/A
violação dos seguintes dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:
, pois teria havido contradição não sanada quanto à
(i) artigos 1.022, I, do CPC
extensão da suspensão para alcançar os valores já depositados em conta judicial.
, pois a manutenção da constrição e a permissão de
(ii) artigo 805 do CPC
levantamento de valores decorrentes de liquidação precipitada seria excessivamente gravosa à
executada, devendo a execução prosseguir pelo modo menos oneroso.
, pois a expressiva desvalorização das ações penhoradas teria
(iii) artigo 850 do CPC
imposto a redução da penhora ou sua transferência para outros bens, a fim de evitar onerosidade
excessiva.
, pois a liquidação por valor
(iv) artigo 891 do CPC,
e parágrafo único
caput
depreciado equivaleria à arrematação por preço vil, vedada pela lei, aplicando-se por analogia ao
caso das ações alienadas.
Por sua vez, o recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. alega violação dos
seguintes dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:
, pois teria sido desconsiderada a prerrogativa do credor de
(i) artigo 797 do CPC
definir o momento adequado para a alienação dos bens penhorados, em execução que se
realizaria no interesse do exequente.
, pois a suspensão da liquidação das ações
(ii) artigo 805 do CPC, parágrafo único
sem indicação, pelos executados, de meios menos onerosos e mais eficazes para satisfação do
crédito teria violado o ônus legal imposto ao devedor.
, pois a determinação de aguardar “
(iii) artigo 861, § 2o, do CPC
fase processual de
” teria contrariado a regra de alienação, em bolsa, de ações de companhia aberta, a
pagamento
preço de mercado, sem postergar o momento da venda por expectativa de oscilação futura.
, pois teria havido obscuridade e
(iv) artigos 489, § 1o, IV, e 1.022, I e II, do CPC
omissão quanto ao significado e oportunidade da “
”, configurando negativa de
fase de pagamento
prestação jurisdicional ou fundamentação insuficiente.
Por fim, o recorrente JOÃO JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO alega violação dos
seguintes dispositivos da legislação federal, com as respectivas teses:
, pois a liquidação das ações por preço
(i)
do Código de Processo Civil
art. 805
significativamente depreciado seria contrária ao princípio da menor onerosidade, devendo ser
revogada para restabelecer a situação anterior.
, pois a expressiva alteração do valor de
(ii)
do Código de Processo Civil
art. 850
mercado das ações penhoradas teria imposto a modificação da penhora, evitando onerosidade
excessiva.
Documento eletrônico VDA54995107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:32
Código de Controle do Documento: fd98195f-9fc1-4ff5-85cc-2a9191049c58

, pois a liquidação por preço vil
(iii)
do Código de Processo Civil
art. 891
equivaleria à arrematação vedada por lei, aplicando-se por analogia a proibição de expropriação
por valor depreciado.
(iv) arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil
, pois persistiriam omissões e contradições no acórdão recorrido e nos embargos de declaração,
configurando negativa de prestação jurisdicional e fundamentação insuficiente. Foram
apresentadas contrarrazões pelo Banco Santander (Brasil) S.A.
Foram apresentadas contrarrazões pelo Banco Santander (Brasil) S.A. (e-STJ, fls.
394-415), por João José Oliveira de Araújo (e-STJ, fls. 442-451) e por Buritirama Mineração S/A
(e-STJ, fls. 453-468).
Os recursos especiais foram inadmitidos na origem, dando ensejo à interposição do
presente agravo (e-STJ, fls. 473-475, fls. 476-478 e fls. 606-608).
É o relatório.
VOTO
Síntese fática.
Extrai-se dos autos que, na origem, Mineração Buritirama
e João José Oliveira
S/A
de Araújo interpuseram agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título
extrajudicial, indeferiu o pedido de liberação de ações de sua propriedade na sociedade
Paranapanema
e determinou a imediata liquidação e transferência dos valores. Os
S/A
agravantes alegaram que a liquidação forçada das ações, em um cenário de desvalorização
incomum, representaria prejuízo imensurável e irreversível, violando o princípio da menor
onerosidade ao devedor, previsto no
do Código de Processo Civil, e configurando, por
art. 805
analogia, alienação por preço vil, vedada pelo
do mesmo diploma. Pugnaram pela
art. 891
concessão de efeito suspensivo e, ao final, pela reforma da decisão para revogar a penhora sobre
as referidas ações.
Ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deu parcial provimento ao agravo de
instrumento, confirmando a liminar anteriormente concedida. O acórdão manteve a constrição
sobre as ações, por constituírem patrimônio do devedor, mas suspendeu a ordem de imediata
liquidação e transferência dos valores para conta judicial. Fundamentou-se na probabilidade do
direito dos agravantes, reconhecendo um possível descompasso entre o interesse do credor e o
modo menos gravoso para o executado (art. 805 do CPC), além do perigo de dano de difícil
reparação decorrente de uma liquidação por cotação de mercado que poderia não refletir o valor
real dos ativos, sendo preferível aguardar a fase processual de pagamento. Contudo, o julgado
ressalvou que, por fato superveniente, sua eficácia não atingiria a parte das ações que já haviam
sido liquidadas e transferidas para depósito judicial antes da intimação do efeito suspensivo (e-
STJ, fls. 162-163).
Posteriormente, foram opostos embargos de declaração pelos executados, nos quais
apontaram contradição no acórdão, pois, se foi reconhecido o prejuízo da liquidação por valor
depreciado, tal entendimento deveria se estender aos valores já depositados judicialmente. O
Tribunal de Justiça, contudo, rejeitou os embargos, afirmando não haver vício a ser sanado e que
Documento eletrônico VDA54995107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:32
Código de Controle do Documento: fd98195f-9fc1-4ff5-85cc-2a9191049c58

a manutenção da liquidação de parte das ações decorreu de situação fática consolidada
anteriormente, o que obstava a reversão do ato. Assentou que os embargos possuíam nítido
caráter infringente, buscando a rediscussão de matéria já decidida (e-STJ, fls. 252-253 e 261-
262). O agravo interno interposto pela instituição financeira contra a decisão liminar não foi
conhecido, por perda de objeto em razão do julgamento do mérito do agravo de instrumento (e-
STJ, fls. 244).
Da admissibilidade e do prequestionamento.
Os agravos preenchem os requisitos de admissibilidade e impugnam os fundamentos
da decisão que inadmitiu os recursos especiais na origem, razão pela qual passo à análise dos
referidos apelos nobres.
As matérias versadas nos dispositivos legais apontados como violados foram objeto
de debate pelo Tribunal
, ainda que de forma implícita em relação a alguns deles, o que
a quo
autoriza o conhecimento dos recursos especiais.
Da violação aos artigos 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
Os três recorrentes, sob diferentes perspectivas, sustentam que o acórdão recorrido
incorreu em negativa de prestação jurisdicional. Buritirama Mineração
e João José Oliveira
S/A
de Araújo apontam contradição e omissão quanto à não extensão da suspensão da liquidação aos
valores já depositados em juízo. Por sua vez, o Banco Santander (Brasil) S.A. alega obscuridade
e omissão acerca do significado e da oportunidade da "
".
fase processual de pagamento
Não assiste razão aos recorrentes.
O dever de fundamentação das decisões judiciais, previsto no
IX, da
art. 93,
Constituição Federal e detalhado no
§ 1o, do CPC, não impõe ao julgador o dever de
art. 489,
responder a todas as alegações das partes, mas sim o de motivar sua decisão de forma clara,
coerente e suficiente, enfrentando os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão
adotada.
No caso, o Tribunal de Justiça foi explícito ao fundamentar a suspensão da ordem de
liquidação no
do CPC, diante do risco de "
"
art. 805
dano de difícil e incerta reparação
decorrente de uma alienação por valor de mercado que "possa não refletir o real valor das ações"
(e-STJ, fl. 162). Igualmente, foi claro ao delimitar a eficácia de sua decisão, esclarecendo que, "
" em relação às ações que já
por esse fato superveniente o presente julgado não tem eficácia
haviam sido liquidadas e cujo valor fora transferido para depósito judicial "antes da intimação
" (e-STJ, fl. 163).
do efeito suspensivo parcial deferido
Nos acórdãos que julgaram os embargos de declaração, o Tribunal
reiterou que
a quo
a não reversão da liquidação parcial decorreu de uma "situação fática precedentemente
" (e-STJ, fls. 262), que obstava a retroatividade da decisão. Quanto à alegação de
consolidada
obscuridade sobre a "
", o colegiado esclareceu que a medida visava à "
fase de pagamento
" dos ativos (e-STJ, fl. 388), afastando o vício apontado.
salvaguarda do valor patrimonial
Verifica-se, portanto, que houve pronunciamento expresso sobre os pontos reputados
omissos, contraditórios e obscuros. O inconformismo dos recorrentes diz respeito ao mérito da
Documento eletrônico VDA54995107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:32
Código de Controle do Documento: fd98195f-9fc1-4ff5-85cc-2a9191049c58

decisão, e não a uma falha na prestação jurisdicional. A rejeição dos embargos de declaração,
com o reconhecimento de seu caráter infringente, não se confunde com ausência de
fundamentação. A propósito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Não se verifica ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, quando o Tribunal
decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao deslinde
do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da
parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, revogado imotivadamente o mandato
judicial, é cabível o ajuizamento da ação de arbitramento para cobrar os
honorários, de forma proporcional aos serviços até então prestados.
Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, relator
, Quarta
AREsp n. 2.695.384/MT
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
16/6/2025,
24/6/2025,

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDANTE.
1. Não se verifica ofensa aos artigos 11, 489 e 1.022, do CPC, quando o
Tribunal decide, de modo claro e fundamentado, as questões essenciais ao
deslinde do feito. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional.
2. Verifica-se que o entendimento do Tribunal de piso está em consonância
com a jurisprudência do STJ, no sentido de que é trienal o prazo
prescricional da pretensão indenizatória por danos causados em razão da
construção de usina hidrelétrica, tendo como termo a quo a data em que o
titular do direito toma conhecimento inequívoco do fato e da extensão de suas
consequências, nos termos do princípio da actio nata.
2.1. Ademais, a pretensão de alterar as conclusões do órgão julgador acerca
do momento em que houve o conhecimento inequívoco do fato esbarra no
óbice da
.
Súmula 7/STJ
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
, relator
, Quarta
REsp n. 2.083.325/BA
Ministro Marco Buzzi
Turma, julgado em
DJEN de
g.n.)
26/5/2025,
29/5/2025,

Assim, afasto a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC.
Do mérito recursal. Violação aos artigos 797, 805, 850, 861 e 891 do Código de
Processo Civil.
No mérito, a controvérsia central reside na ponderação entre, de um lado, o direito
do credor de ver seu crédito satisfeito (art. 797 do CPC) e, de outro, o princípio de que a
execução deve ocorrer pelo modo menos gravoso para o devedor (art. 805 do CPC).
Os executados, Buritirama Mineração
e João José Oliveira de Araújo, defendem
S/A
que a liquidação das ações por valor depreciado configura onerosidade excessiva (art. 805 do
CPC) e alienação por preço vil (art. 891 do CPC), o que justificaria a alteração da penhora (art.
850 do CPC). O credor, Banco Santander (Brasil) S.A., argumenta que a execução corre em seu
interesse (art. 797 do CPC), que os devedores não indicaram meio alternativo eficaz (art. 805,
parágrafo único, do CPC) e que a postergação da venda contraria a regra de alienação de ações
em bolsa (art. 861, § 2o, do CPC).
Documento eletrônico VDA54995107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:32
Código de Controle do Documento: fd98195f-9fc1-4ff5-85cc-2a9191049c58

O Tribunal de origem, ao analisar as circunstâncias do caso, entendeu por bem
suspender a ordem de liquidação das ações remanescentes. Fundamentou sua decisão no fato de
que uma "liquidação imediata por cotação de mercado que pode não refletir o real valor das
" (e-STJ, fl. 162) seria prejudicial aos executados, optando por uma solução intermediária:
ações
manter a constrição, mas aguardar um momento processual mais oportuno para a alienação.
A revisão dessa conclusão é inviável em sede de recurso especial. Conforme
reiterada jurisprudência desta Corte, a análise da ocorrência de onerosidade excessiva na
execução (art. 805 do CPC) ou a caracterização de preço vil em alienação judicial (art. 891 do
CPC) demandam o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido, esta Corte já se manifestou:

"AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. ARTIGO 535 DO
NÃO OCORRÊNCIA. EXECUÇÃO. MENOR ONEROSIDADE.
CPC/73.
ARREMATAÇÃO. PREÇO VIL. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ.
PENHORA.
REAVALIAÇÃO
DO
BEM.
EXTEMPORANEIDADE.
IMPUGNAÇÃO. SÚMULA N. 283 DO STF. NÃO PROVIMENTO.
(...)
2. Verificar se a execução não se processa do modo menos oneroso ao
devedor demanda incursão nos elementos informativos do processo, a
encontrar as disposições do enunciado n. 7 da Súmula desta Casa. 3.
Concluindo a instância de origem que não há prova de que o bem foi
arrematado por preço vil, o reexame da questão esbarra no óbice de que
trata o verbete n. 7 da Súmula desta Casa."
(AgInt no
, relatora
,
REsp n. 1.403.521/SP
Ministra Maria Isabel Gallotti
Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
7/2/2017,
16/2/2017,

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE
ARREMATAÇÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO APERFEIÇOADA. ART. 903
DO CPC. AÇÃO AUTÔNOMA APÓS A CARTA. INVIABILIDADE DE
DESFAZIMENTO. PREÇO VIL. PARÂMETRO DO
PARÁGRAFO
ART. 891,
ÚNICO, DO CPC. INTEMPESTIVIDADE DA INSURGÊNCIA. (...)
SÚMULAS

E
RECURSO ESPECIAL NÃO
83/STJ,
7/STJ
283/STF.
PROVIDO.
(...)
4. Justifica-se a conclusão porque (...) (ii) o
parágrafo único, do
art. 891,
CPC define preço vil pelo mínimo estipulado no edital ou metade da
avaliação, observado nos lances ofertados; (...) (v) a flexibilização da ordem
do
do CPC foi admitida diante da efetividade executiva e da
art. 835
constrição sobre frações ideais; (vi) as omissões alegadas não se
verificaram, e fundamentos autônomos não foram impugnados, atraindo as
Súmulas

e
83/STJ, 7/STJ
283/STF."
, relator
, Terceira Turma,
(REsp n. 2.127.029/PR
Ministro Moura Ribeiro
julgado em
DJEN de
g.n.)
9/12/2025,
12/12/2025,

Ainda que se pudesse discutir a aplicação analógica das regras de arrematação para a
liquidação de ações, a alegação de preço vil ou de onerosidade excessiva deve ser arguida em
tempo hábil, sob pena de preclusão.
Conforme entendimento desta Corte, "[...] tratando-se de nulidade relativa, como
ora se apresenta, cabe à parte interessada arguir a irregularidade na primeira ocasião em que
interveio nos autos, mas o fez, o que faz incidir a pena de preclusão. Inteligência do art. 245,
" (AgRg no
, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
caput, do CPC.
AREsp n. 642.221/SC
Documento eletrônico VDA54995107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:32
Código de Controle do Documento: fd98195f-9fc1-4ff5-85cc-2a9191049c58

Turma, julgado em
DJe de
. No caso, o Tribunal de origem já se havia
7/4/2015,
13/4/2015)
manifestado sobre a situação fática consolidada das ações já liquidadas, e a tentativa de reverter
tal situação em sede de embargos de declaração foi considerada infringente.
Ademais, a ordem de penhora e a aplicação do princípio da menor onerosidade (art.
805 do CPC) não são absolutas, admitindo flexibilização em prol da efetividade da execução,
conforme também reconhecido no
. O Tribunal
, ao manter a
REsp n. 2.127.029/PR
a quo
constrição e apenas suspender a liquidação imediata, buscou um equilíbrio entre os interesses
das partes, sem descurar da satisfação do crédito.
Portanto, a alteração do entendimento do Tribunal de origem, seja para determinar a
liquidação imediata das ações remanescentes, seja para estender a suspensão aos valores já
depositados, demandaria o reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
Dispositivo.
Ante o exposto, conheço dos agravos para
aos recursos especiais
negar provimento
interpostos por BURITIRAMA MINERAÇÃO
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e
S/A,
JOÃO JOSÉ OLIVEIRA DE ARAÚJO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54995107 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 27/04/2026 20:50:32
Código de Controle do Documento: fd98195f-9fc1-4ff5-85cc-2a9191049c58

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.486.621 / SP
Número Registro: 2023/0334689-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10566207420218260100 22048911720218260000
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOAO JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO
ADVOGADOS : MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
MARCELO MOREL GIRALDES - SP184152
MARIANA NEGRI LOGIODICE - SP286665
TIAGO ADAO TICOULAT PARASSU BORGES - SP305391
ARNOLDO WALD FILHO - SP111491
LEONARDO CANTELLI FOLTRAN - SP422162
ANA CAROLINA DA FONSECA IGLESIAS - SP442246
BRUNNA GABRIELLE MARONI REZENDE - SP458646
BRUNA GONÇALVES SERUR - SP473415
AGRAVANTE : BURITIRAMA MINERACAO S.A.
OUTRO
NOME
: MINERACAO BURITIRAMA S/A
ADVOGADOS : BRAHIM BITAR DE SOUSA - PA016381
GIOVANNA QUEIROZ SILVA - SP440074
ISABELLA DE CARVALHO RAMOS BORTOLETTO - SP454145
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - SP495438
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Documento eletrônico VDA56427431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:33
Código de Controle do Documento: c581aaf3-22ca-490c-b38d-35e61cff035b

ADVOGADOS : MARCIO ARAUJO OPROMOLLA - SP194037
TATIANA FLORES GASPAR SERAFIM - SP246400
RENAN GUIDUGLI ZING - SP347381
ANA CAROLINA PICARONE ANDRIOLLI - SP428030
GABRIEL PENNA GOMES - SP448995
NATHALIA MARINS DE SOUZA BOUCINHAS - SP444675
ROBERTO ZAROUR FILHO - SP282421
ISABELA VIEIRA LIRA - SP441038
ANA CAROLINA PASSOS FERREIRA - SP462113
AGRAVADO
: JOAO JOSE OLIVEIRA DE ARAUJO
ADVOGADOS : MARIANA TAVARES ANTUNES - SP154639
ARNOLDO WALD FILHO - RJ058789
MARIANA NEGRI LOGIODICE - SP286665
TIAGO ADAO TICOULAT PARASSU BORGES - SP305391
ANA CAROLINA DA FONSECA IGLESIAS - SP442246
BRUNNA GABRIELLE MARONI REZENDE - SP458646
BRUNA GONÇALVES SERUR - SP473415
AGRAVADO
: BURITIRAMA MINERACAO S.A.
OUTRO
NOME
: MINERACAO BURITIRAMA S/A
ADVOGADOS : GIOVANNA QUEIROZ SILVA - SP440074
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA - SP495438
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADOS : MARCIO ARAUJO OPROMOLLA - SP194037
TATIANA FLORES GASPAR SERAFIM - SP246400
RENAN GUIDUGLI ZING - SP347381
ANA CAROLINA PICARONE ANDRIOLLI - SP428030
GABRIEL PENNA GOMES - SP448995
NATHALIA MARINS DE SOUZA BOUCINHAS - SP444675
ROBERTO ZAROUR FILHO - SP282421
ISABELA VIEIRA LIRA - SP441038
ANA CAROLINA PASSOS FERREIRA - SP462113
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA56427431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:33
Código de Controle do Documento: c581aaf3-22ca-490c-b38d-35e61cff035b

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56427431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:05:33
Código de Controle do Documento: c581aaf3-22ca-490c-b38d-35e61cff035b